Tribunal: TJPA
Processo: 0009930-46.2017.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3546 - Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor
Data de julgamento: 2023-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009930-46.2017.8.14.0401

APELANTE: ANDERSON CLAYTON SILVA RIBEIRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ART. 311 DO CP/40. PLEITO DE ABSORÇÃO PELO CRIME DE ESTELIONATO CUJA PENA É INFERIOR. INCABÍVEL. ADULTERAÇÃO QUE NÃO EXAURIU SUA POTENCIALIDADE LESIVA NA ORDEM DE BUSCA E APREENSÃO. SÚMULA 17 DO STJ. CRIME CONTRA A FÉ PÚBLICA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Em que pese a alegação do acusado de que adulterou o sinal identificador de seu veículo tão somente com vistas a se furtar da ordem judicial de busca e apreensão emitida contra o bem, o contexto probatório dos autos evidencia que a potencialidade lesiva da conduta não se exauriu em tal finalidade, uma vez que o uso da placa falsa não tinha prazo certo e ainda atingiu outra vítima, como a proprietária do outro veículo, cuja placa clonada pertencia (súmula 17 do STJ). Sendo assim, incabível a aplicação do princípio da consunção, uma vez que a adulteração não figura como mero meio para o estelionato. Destarte, há que ser mantida a condenação pelo crime do art. 311 do CP/40.

2. Considerando o desprovimento do pedido de desclassificação da conduta, do art. 311 para o crime de estelionato, previsto no art. 171 do CP/40, resta prejudicado o pedido de oferecimento da suspensão condicional do processo, nos termos do art. 89 da Lei nº 9.099/95.

3. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do relator.

1ª Sessão Ordinária - Plenário Virtual (PJE) – 3ª Turma de Direito Penal, realizada aos seis dias de janeiro a treze dias de janeiro de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 14 de fevereiro de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
ANDERSON CLAYTON SILVA RIBEIRO
em face de sentença condenatória proferida pelo juízo da 2ª Vara Criminal de Belém/PA, em 16.06.2020 (Num. 8457494 - Pág. 1), nos autos da Ação Penal nº 0009930-46.2017.8.14.0401 (migrado ao sistema PJE), na qual foi condenado pelo crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, previsto no art. 311 do CP/40, à pena de 03 (três) anos de reclusão, substituída por duas restritivas de direitos, de prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária, e 10 (dez) dias-multa.

Em suas razões recursais (Num. 8457497 - Pág. 1), a defesa requer a aplicação do princípio da consunção entre o crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, previsto no art. 311 do CP/40 e o crime de estelionato (art. 171 do CP/40), pois aquele teria sido simples meio de consumação deste último, tendo como finalidade evitar o cumprimento da ordem judicial de busca e apreensão sobre o veículo. Diante de eventual provimento do pedido anterior, requer o retorno dos autos ao juízo de origem, para oferecimento do
sursis
processual, previsto no art. 89 da Lei nº 9.099/95.

O Ministério Público do Pará apresentou contrarrazões sob o Num. 8457499 - Pág. 2/6, refutando as alegações da defesa e pugnando pela manutenção da sentença em todos os seus termos.

Os autos foram migrados ao sistema PJE em 23.02.2022 (Num. 8457499 - Pág. 8).

Instado a se manifestar, o órgão ministerial de 2º grau opinou pelo conhecimento e total desprovimento do recurso, consoante parecer de Num. 10323389.

Eis o relatório, que submeto à revisão.

Sugiro a inclusão em pauta de julgamento, via plenário virtual.

VOTO

I – Do Juízo de admissibilidade recursal

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

II – Do mérito recursal

II.1 – Do pedido de desclassificação para o crime de estelionato (1rt. 171 do CP/40) mediante aplicação do princípio da consunção.

A defesa pleiteia a aplicação do princípio da consunção sobre o crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, para fins de desclassificação delitiva da conduta do acusado para o crime de estelionato, previsto no art. 171 do CP/40, cujo preceito secundário prevê pena mínima de 01 (um) ano e pena máxima de 05 (cinco) anos, além de multa. Entende a defesa que a adulteração do sinal teria sido mero instrumento, meio, para consumação do estelionato, devendo ser por este absorvida.

Sobre o princípio da consunção, leciona a doutrina de Rogério Sanchez:

Também conhecido como princípio da absorção, verifica-se a continência de tipos, ou seja, o crime previsto por uma norma (consumida) não passa de uma fase de realização do crime previsto em outra (consuntiva) ou é uma forma normal de transição para o último (crime progressivo).

Os fatos aqui não se acham em relação de espécie e gênero, mas de parte a todo, de meio a fim. (2019, p. 172)

Como se vê, trata-se de meio de resolução de conflito aparente de normas, em que embora a realidade normativa preveja dois tratamentos legais possivelmente aplicáveis à espécie, há a configuração de apenas um delito, fim, que engloba, absorve o outro, tido como meio.

Quanto ao crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, diz o art. 311 do CP/40:

Art. 311 - Adulterar ou remarcar número de chassi ou qualquer sinal identificador de veículo automotor, de seu componente ou equipamento:
(Redação dada pela Lei nº 9.426, de 1996)
)

Pena - reclusão, de três a seis anos, e multa.
(Redação dada pela Lei nº 9.426, de 1996)

[...]

Trata-se de crime contra a fé pública, cujo sujeito passivo é o Estado e a pessoa eventualmente prejudicada pela adulteração, no caso, não só a autoridade judicial da qual emanou a ordem de busca e apreensão, como o autor da demanda cível, sem mencionar a proprietária do veículo cuja placa original foi clonada.

O crime de estelionato, por sua vez, está previsto no art. 171 do CP, que assim dispõe:

Art. 171 - Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento:

Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, de quinhentos mil réis a dez contos de réis.
(Vide Lei nº 7.209, de 1984)

Neste caso, tem-se crime contra o patrimônio, em que o sujeito passivo é a pessoa prejudicada pela fraude realizada, que
in casu
seria o banco, autor da ação de busca e apreensão junto ao Poder Judiciário.

Como se vê, o crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor e o crime de estelionato podem ser delitos autônomos ou correlatos, a depender do contexto fático em que são praticados. Significa dizer, embora existam casos em que a fraude ou adulteração se destine única e exclusivamente um outro fim delituoso estelionatário (hipótese em que estará absorvida pelo crime fim, nos termos da súmula nº 17 do STJ, que anuncia: “
Quando o falso se exaure no estelionato, sem mais potencialidade lesiva, é por este absorvido”), não se trata de regra absoluta, devendo a questão ser analisada casuisticamente.

No caso dos autos, embora o acusado alegue que somente adulterou a placa de seu veículo para furtar-se do cumprimento da ordem de busca e apreensão expedida contra o seu bem, tenho que a potencialidade lesiva de sua conduta não se exauriu nesse fim. Isso porque, considerando a clonagem da placa
OFJ 9741
pertencente ao veículo da vítima
Francisca Lima Bueno, o acusado não só se furtaria ao cumprimento da busca e apreensão, lesando o autor da demanda cível e ainda a Administração da Justiça, mas também se furtaria de qualquer responsabilidade infracional relativa àquela placa, a qual recairia, forçosamente, sobre a vítima, diante das informações constantes na base de dados do DETRAN-PA, enquanto órgão responsável pelas infrações administrativas veiculares. Logo, não há que se falar em exaurimento da potencialidade lesiva da adulteração, quando esta pode causar inúmeras lesões a bens jurídicos distintos e de diversas vítimas.

Em outras palavras, a adulteração do sinal identificador do veículo não consistiu em mero instrumento para o crime de estelionato contra a instituição bancária, autoria da ação de busca e apreensão, mas como fim em si mesmo, protegendo o acusado de inúmeros outros ilícitos penais, cíveis e administrativos, o que não pode ser considerado como mero
antefactum
impunível, pois tal entendimento favoreceria a impunidade do acusado quanto a outros e futuros ilícitos, fugindo ao campo de aplicação do princípio da consunção, devendo as condutas de adulterar o sinal identificador do veículo automotor – art. 311 do CP/40 e de induzimento em erro de outro, mediante fraude, para obtenção de vantagem ilícita – art. 171 do CP/40 serem tratadas como condutas autônomas, independentes entre si, a ensejar eventual concurso de crimes e não crime único.

Considerando a máxima da
non reformatio in pejus
, embora não possa este relator, em grau recursal, analisar a responsabilidade criminal do acusado quanto ao crime do art. 171 do CP/40, dada a inércia dos órgãos de persecução de origem, há que se manter a condenação proferida, pois correta a capitulação jurídica da conduta do acusado no que diz respeito ao crime contra a fé pública.

II.1 – Do pedido de baixa dos autos para oferecimento da suspensão condicional do processo – art. 89 da Lei nº 9.099/95.

Diante do desprovimento do pedido de desclassificação da conduta para o crime de estelionato, previsto no art. 171 do CP/40, resta prejudicado o pedido de retorno dos autos à comarca de origem, para oferecimento do benefício da suspensão condicional do processo, previsto no art. 89 da Lei nº 9.099/95, uma vez que o crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, previsto no art. 311 do CP/40, tem como pena mínima a de reclusão de 03 (três) anos.

Ante o exposto
,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
à Apelação Criminal, mantendo a sentença em todos os seus termos, consoante fundamentação supra.

É como voto.

Belém, 14 de fevereiro de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 14/02/2023